Tribunal: STF
Processo: ARE 1534799
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, IV E VI, C/C § 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE TANGE ÀS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – REDUÇÃO DA PENA APLICADA – VIABILIDADE – DECOTE DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA – NECESSIDADE. 



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade do ato exige prova cabal do efetivo prejuízo suportado pela defesa, a teor do princípio pas de nulitté sans grief, inexistindo, na hipótese, qualquer demonstração de que este tenha sido o caso dos autos. 



    As nulidades ocorridas após a pronúncia, devem ser arguidas logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 571, V, CPP). 



    Consoante o enunciado da Súmula 28 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular, ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos, somente é admitida quando for a decisão ‘escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório’. 



    Na aplicação da pena, mostrando-se escorreita a análise das circunstâncias judiciais, mas a exasperação da pena-base exacerbada, impõe-se a sua redução. 



    Somente será cabível a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, ‘j’, do Código Penal, quando a circunstância de o delito ter sido praticado durante período de calamidade pública influenciar concretamente na prática do crime” (fl. 2, e-doc. 141).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 161).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, sob o argumento de que “a recusa do tribunal a quo em permitir a juntada dos Registros de Eventos de Defesa Social (REDS) e em negar o acesso ao conteúdo do celular da vítima constitui uma violação flagrante ao direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro e pilares do Estado Democrático de Direito” (fl. 5, e-doc. 178). 



    Sustenta que “a exclusão da defesa do acesso a estas informações compromete não apenas a estratégia de defesa, mas também o direito do acusado de contestar a acusação em igualdade de condições. Tal restrição é ainda mais prejudicial quando se considera que as provas contidas nos dispositivos podem incluir mensagens exculpatórias, registros de localização que corroboram a versão do acusado, comunicações que apontam para possíveis motivações alternativas para o crime, ou mesmo evidências de coação ou manipulação por parte de testemunhas” (fls. 6-7, e-doc. 178).



    Afirma que, “ao ignorar nulidades substanciais sob o manto da preclusão, o tribunal a quo não apenas viola o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual as formas processuais devem servir como meio para a realização da justiça, mas também desconsidera o caráter dinâmico do processo penal. Este caráter dinâmico reflete a compreensão de que o processo penal não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a apuração da verdade e a realização da justiça penal” (fl. 9, e-doc. 178).



    Ressalta que “a manutenção da igualdade processual e da imparcialidade do juízo não é apenas uma obrigação legal, mas um imperativo ético e moral que sustenta todo o edifício do direito” (fl. 12, e-doc. 178).



    Assevera que “a decisão que negou acesso aos conteúdos do celular da vítima limitou-se a uma referência superficial à Lei Mariana Ferrer, sem adentrar nas especificidades do caso ou justificar como tal lei justificaria o indeferimento do pedido, especialmente considerando as alegações da defesa sobre a relevância dessas informações para a comprovação da tese defensiva” (fl. 13, e-doc. 178).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, com fundamento na aplicação do Tema 660 da repercussão geral e na harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 183).



    O agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, determinando-se o processamento do Recurso Extraordinário interposto” e “a reforma da decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, para que este seja remetido ao Supremo Tribunal Federal para julgamento” (fl. 7, e-doc. 196).



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



     



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. SUPLENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.331.514-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    7. Quanto à apontada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660), nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.286.975-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    8. A verificação dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. São exemplos:



    “Direito penal e processual penal. Segundo Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.519.645-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.12.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR. ALEGADA NULIDADE DO VEREDICTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.150.9250-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.6.2024).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. I DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVOS REGIMENTAIS PROVIDOS” (ARE n. 1.106.382-AgR-terceiro, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora